Tribunal: TJSP
Processo: 1013622-48.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu título executivo judicial. Recurso da ré. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Pagamentos realizados de forma diversa da originalmente pactuada. Aceitação tácita pela credora durante anos de execução contratual. Aplicação do instituto

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu título executivo judicial. Recurso da ré. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Pagamentos realizados de forma diversa da originalmente pactuada. Aceitação tácita pela credora durante anos de execução contratual. Aplicação do instituto da 'supressio'. Comportamento concludente que gera legítima expectativa e impede exercício tardio do direito. Artigo 330 do Código Civil. Presunção de renúncia aplicável não apenas ao local, mas também à forma de pagamento. Princípio da boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Comprovação de pagamentos totalizando valor superior ao contratado. Impossibilidade de cobrança de valores já recebidos. Caracterização de litigância de má-fé. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios.